Tribunal: STF
Processo: ARE 1452230
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Faltas injustificadas. Desconto em folha de pagamento. Reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de impugnação de todos os fundamentos. Súmulas 279, 280, 284 e 287/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso concreto, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso (Súmula 287/STF).



    4. Embargos de declaração rejeitados.